Tribunal: TJDFT
Processo: 0712664-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712664-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: EL SHADDAI LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EL SHADDAI LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., insurgindo-se contra a r. decisão de ID 150749868 (processo referência) que declinou da competência em favor da Comarca de Nazário/GO, determinando a remessa dos autos àquele Juízo. A recorrente postulou, na oportunidade da interposição do recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Em despacho (ID 45544008), oportunizou-se à agravante a possibilidade de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). No entanto, não trouxe documento apto a demonstrar a necessidade da outorga do referido beneplácito. Da leitura dos autos eletrônicos, verifico que a agravante reivindica os benefícios da justiça gratuita mediante exibição de declarativo de hipossuficiência exarada, em seu nome, pelo contador Lincoln Ricardo Martins, abstendo-se, contudo, de trazer comprovantes de declaração de imposto de renda, os quais poderiam bem atestar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais devidas. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Ritos, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física ou o faturamento da pessoa jurídica, a fim de averiguar a hipossuficiência financeira alegada. Em face da ausência de elementos hábeis a ensejar a concessão da vindicada benesse, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Com essas razões e à luz dos comandos do artigo 99, § 7o, do CPC, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador